Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705548-43.2021.8.07.0006 RECORRENTE: ABIO GOMES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Pena. 1 - Não é nula a sentença por falta de fundamentação na individualização da pena, se o exame das circunstâncias judiciais foi fundamentado, ainda que de forma sucinta. 2 - As declarações da vítima, harmônicas e coerentes, na delegacia e em juízo, descrevendo as agressões físicas sofridas, corroboradas pelo depoimento das testemunhas - que a hospedaram logo após o crime - e pela fotografia juntada aos autos, que mostra lesão arroxeada no braço dela, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica. 3 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância. 4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 5 - A competência para examinar pedido de prisão domiciliar, em substituição ao regime prisional fixado, e benefícios da gratuidade de justiça é do juiz da execução. 6 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, defendendo que os efeitos decorrentes dos maus antecedentes não podem ser perpétuos. Requer a desconsideração de crime cometido há mais de dezessete anos; b) artigo 59 do Código Penal, apontando equívoco na dosimetria da pena. Aduz que a circunstância judicial relativa às condições sociais deve ser reconhecida como favorável por ser uma pessoa trabalhadora, compensando com seus maus antecedentes, de modo que a pena base seja fixada no mínimo legal; c) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso II, ambos do CP, sob o argumento de que a pena inferior a quatro anos deverá ser cumprida inicialmente em regime aberto por não ser reincidente específico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque "o recurso especial é incabível para apreciação de violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal - STF.” (AgRg no AREsp n. 2.491.717/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois “a ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a despeito da oposição de embargos declaratórios inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.” (AgInt no REsp n. 1.554.403/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso II, ambos do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, E ART. 348 C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME MAIS GRAVOSO. SÚMULA 269/STJ. ISENÇÃO OU SOBRESTAMENTO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do acusado pelos delitos dos artigos 163, parágrafo único, III, e art. 348 c/c art. 14, II, do Código Penal. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. No tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes, fora utilizada condenação diversa da reincidência, não havendo qualquer ilegalidade, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, havendo múltiplas condenações, não há que se falar em bis in idem na consideração de fatos distintos para fins de maus antecedentes e reincidência. 3. No que tange ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula n. 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. No caso em análise, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de detenção, o regime inicial semiaberto encontra-se justificado, uma vez que além da reincidência, houve a consideração de circunstância judicial negativa (antecedentes) para a exasperação da pena-base, não havendo falar, portanto, em afronta ao enunciado n. 269/STJ. 4. A questão acerca da isenção ou sobrestamento da pena de multa não foi objeto de debate pela instância ordinária, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.584.151/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010